Tribunal: TJSP
Processo: 2157260-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de cobrança de empréstimo pelo rito comum" em fase de cumprimento de sentença. Irresignação da credora com relação à rejeição de tese de ampliação do débito exequendo. Inadmissibilidade.

MINUTA DE ACORDO SUBSCRITA PELAS PARTES E HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Força vinculante das cláusulas da autocomposição. Intepretação literal e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de cobrança de empréstimo pelo rito comum" em fase de cumprimento de sentença. Irresignação da credora com relação à rejeição de tese de ampliação do débito exequendo. Inadmissibilidade.

MINUTA DE ACORDO SUBSCRITA PELAS PARTES E HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Força vinculante das cláusulas da autocomposição. Intepretação literal e restritiva do título. Impossibilidade de alteração por vontade unilateral. Valor consolidado em R$ 10.162,95. Impossibilidade de retificar o débito com base em levantamentos anteriores. Respeito à coisa julgada. Instituto de matiz constitucional que prestigia a segurança jurídica. Preclusão maior que impede a rediscussão de valores. Inteligência dos arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.